Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700533-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAES APELADO: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAES, BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DESPACHO Constata-se a existência de erro material no relatório que integra o acórdão n. 1623675 (ID 40169394), razão pela qual se faz necessária a sua retificação. Assim, determino a republicação do acórdão. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora